Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER TRANSITÓRIO DA OBRIGAÇÃO. CAPACIDADE DE AUTOSSUSTENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. ESTADO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de alimentos em favor de ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da obrigação alimentar após mais de vinte anos da dissolução conjugal; e (ii) estabelecer se as condições financeiras e de saúde da recorrente justificam a continuidade da pensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, fundamentada nos princípios da solidariedade familiar e da mútua assistência (arts. 1.694 e 1.704, do CC).
4. A manutenção da pensão depende da efetiva necessidade do alimentando e da ausência de meios próprios para subsistência, sem comprometer o sustento do alimentante (art. 1.695, do CC).
5. A origem dos valores (partilha de bens) não afasta a conclusão sobre autonomia financeira, pois não comprovada destinação específica.
6. A alegação de saldo devedor da partilha deve ser discutida em ação própria, não influindo na obrigação alimentar.
7. O estado de saúde da apelante não comprova incapacidade laborativa absoluta, sendo possível recorrer, se for o caso, a mecanismos assistenciais previstos em lei, não justificando perpetuação da pensão por mais de duas décadas.
8. A dependência econômica decorrente da dedicação ao lar não autoriza vitaliciedade da obrigação, sob pena de violação ao caráter transitório dos alimentos entre ex-cônjuges.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, não se justificando sua perpetuação após longo período da dissolução conjugal. 2. Movimentações financeiras expressivas, ainda que oriundas de partilha, evidenciam capacidade de autossustento e afastam a necessidade de pensão."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, 1.695, 1.699, 1.704 do CC; arts. 80, 81, 85, § 11, e 98, § 3o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940888, 0707673-77.2023.8.07.0017, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA; Acórdão 1995143, 0715185-47.2023.8.07.0006, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.